Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM MESMO OBJETO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado com base em título executivo formado em ação coletiva movida por entidade representativa da categoria, com fundamento na coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido subsidiário de execução parcial formulado apenas em sede recursal; e (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva quando já existe ação individual anterior, com o mesmo pedido e causa de pedir, julgada improcedente e transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido subsidiário configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC, pois não foi deduzido na petição inicial nem apreciado pelo juízo de origem, justificando o conhecimento parcial do recurso.
4. O artigo 104 do CDC estabelece que o ajuizamento de ações coletivas não impede o andamento de ações individuais sobre o mesmo tema e prevê a faculdade de suspensão da ação individual para aproveitamento da coisa julgada coletiva, desde que tempestiva.
5. Quando a parte ajuíza ação individual e esta transita em julgado antes da formação do título coletivo, sem requerer sua suspensão, ocorre a preclusão do direito de aproveitar-se posteriormente dos efeitos da sentença coletiva.
6. A identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações atrai a coisa julgada material (CPC, art. 502), impedindo nova discussão da mesma matéria.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que, havendo coisa julgada na ação individual, não é possível beneficiar-se da sentença coletiva, mesmo que esta tenha reconhecido o direito pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. Pedido subsidiário formulado apenas em sede recursal configura inovação vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC. 2. A execução individual de sentença coletiva, após o trânsito em julgado de ação individual improcedente, ofende a coisa julgada e é juridicamente inadmissível.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, e 502. CDC, arts. 103 e 104. Lei Distrital no 5.226/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 23/05/2022. TJDFT, Acórdão 2067829, 0705451-65.2025.8.07.0018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 12/11/2025; e Acórdão n. 2070338, 0708147-74.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/11/2025.